Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-07-31
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004739-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), VERA LUZIA DE MENDONCA - CPF: 081.961.868-35 (AGRAVANTE), ELZA MEDEIROS DA CRUZ - CPF: 163.892.981-53 (AGRAVANTE), ROGERIO QUEIROZ ANTUNES - CPF: 577.444.406-68 (AGRAVADO), EDYLANE KEDMA GONCALVES ANTUNES - CPF: 631.534.831-91 (AGRAVADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – INADIMPLEMENTO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 1.219 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.219 do CC, não há que se falar em direito de retenção do bem se, além de ter cessado a boa-fé das possuidoras quando estas deixaram de adimplir a cédula de crédito bancário em que o imóvel foi dado como garantia, culminando na penhora e leilão da propriedade, não restou comprovado, ao menos por ora, que as benfeitorias realizadas no local eram úteis ou necessárias.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUZIA DE MENDONÇA e ELZA MEDEIROS DA CRUZ
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
proposta por
ROGERIO QUIROZ ANTUNES e

EDYLAINE KEDMA GONÇALVES ANTUNES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel registrado no 1o Serviço Notarial de Várzea Grande, sob matrícula no 94.193, estabelecendo que a entrega voluntária das chaves pelos ocupantes do imóvel ocorra no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de despejo forçado, com abstenção de retirada das benfeitorias incorporadas ao imóvel.

Em síntese, sustentam os agravantes que o contrato de compra e venda firmado entre os agravados e Caixa Econômica Federal se refere a um imóvel “Lote de Terreno Urbano, medido e demarcado na 1a Zona da cidade de Várzea Grande;MT, com área de 300 m2. Contudo, sobre o imóvel as agravantes realizaram edificação de 362,90m2 em Galpão, com água encanada, rede de energia elétrica, banheiros, chuveiros, refeitórios, almoxarife, área de sérvio, salão industrial, mezanino, escritórios (quarto), recepção e sala de atendimento, tudo avaliado em R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

Alegam que

agravados possuem direito sobre um simples terreno e não sobre a edificação, construída no local quando eram legítimas possuidoras de boa-fé.

Afirmam que o que se discute neste recurso não é a legalidade do direito de propriedade sobre o terreno adquirido pelos agravados junto à CEF, mas sim o direito de as agravantes permanecerem possuidoras do terreno até serem indenizadas pelas benfeitorias construídos no imóvel.

Asseveram que o imóvel é objeto de litígio judicial entre as agravantes e a Caixa Econômica Federal, no processo de execução no 0012421-58.2015.4.01.3600, em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sendo tal litigio de conhecimento dos agravados, conforme contra notificação extrajudicial.

Aduzem que deverá ser reconhecida a nulidade da arrematação/aquisição do terreno realizada em 11/05/2018 pelos agravados, tendo em vista que naquele momento a execução já se encontrava suspensa.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para anular a liminar concedida em primeiro grau até que haja a indenização das benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias realizadas no local.

A liminar foi indeferida (ID 7389246).

Ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, refuta os argumentos expostos na decisão agravada, requerendo o seu desprovimento (ID 7550294).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 18025252 dos autos 1001325-43.2019.8.11.0002) que os autores, ora agravados, adquiriram um lote em terreno urbano medido e demarcado na 1a Zona da Cidade Várzea Grande-MT, registrado na matrícula no 94.193.

Conforme registro R-7, o imóvel era de propriedade da requerida ELZA MEDEIROS DA CRUZ, no entanto, em 24/04/2014, esta deu o bem em garantia real, via contrato de alienação fiduciária, através da Cédula de Crédito Bancário -

Empréstimo à pessoa Jurídica no 10.0016.605.0003662-39.

Diante do inadimplemento da referida cédula, o imóvel foi a leilão pela credora Caixa Econômica Federal, sendo arrematado pelos autores já no terceiro edital do leilão, tendo em vista a ausência de licitantes nos dois primeiros.

Segundo os autores, constava no edital que o imóvel em questão se encontrava desocupado, mas após a compra, dirigiram-se ao local acompanhados por um funcionário da CAIXA e verificaram não apenas a ocupação da propriedade como a existência de vários objetos.

Sob tais argumentos, após a notificação das requeridas para desocuparem o imóvel, ajuizaram a presente ação, cuja liminar de imissão de posse, proferida pela
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, ensejou o presente recurso

Pois bem
.

Pretendem os agravantes, em suma, a revogação da liminar de imissão de posse até o pagamento de indenização pelas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias implementadas no bem.

Prescreve o art. 1.219 do CC/2002 que somente o possuidor de boa-fé poderá exercer o direito de retenção, limitando o exercício de referido direito às benfeitorias necessárias e úteis:

“
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
.”

Na hipótese, entretanto, em sede de cognição sumária, não há que se falar em direito de retenção do bem pois, além de ter cessado a boa-fé das possuidoras quando estas deixaram de adimplir sua obrigação, culminando na penhora e leilão da propriedade, não restou comprovado, ao menos por ora, que as benfeitorias realizadas no imóvel eram úteis ou necessárias.

Neste particular, insta salientar que pouco importa se a dívida que ensejou a penhora e leilão do imóvel advém de contrato de financiamento – como equivocadamente consignado por esta relatora na medida liminar – ou de cédula de crédito bancário em que o bem foi dado em garantia, como de fato ocorreu. O que interessa para análise da boa-fé ou não do possuidor é se o débito não foi devidamente quitado e em virtude disso ocorreu a constrição judicial.

E no caso, não há como considerar de boa-fé a posse exercida pelas agravantes, que deixaram de pagar a cédula de crédito bancário no tempo e modo contratados, descumprindo o contrato firmado com a credora Caixa Econômica Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. REINTEGRAÇÃO DA POSSE. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO.

- Constatando-se que a sentença proferida é extra petita, deve ser decotada da decisão a questão que não foi objeto do pedido formulado pelo autor na exordial.

- A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé. Extinto o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, exige-se a restituição ao status quo ante com devolução do bem ao vendedor e devolução de valores pagos.

- A indenização pela fruição do imóvel deve ser fixada desde o momento que o promissário comprador foi imitido na posse do imóvel.

- A indenização pelas benfeitorias realizadas limitam-se ao valor efetivamente gasto pelo promitente comprador nas obras realizadas no imóvel.

- O inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel ilide o direito de retenção das benfeitorias vez que a qualidade de sua posse, diante da ausência do pagamento do preço acordado passa a ser de má-fé a partir da configuração da inadimplência
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0084.16.001205-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018) G.n.

Imperioso destacar que o possuidor de má-fé tem direito apenas às benfeitorias necessárias, as quais devem ser postuladas em ação autônoma, tendo em vista a impossibilidade de retenção da coisa, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil. Nesse sentido (
STJ - REsp 1399143/MS; TJRS – AC no 7001354581; TJRS 70013308382).

Assim, inexistindo culpa dos compradores do imóvel, há de ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por consequência, dou por prejudicado o Agravo Interno (ID no 7831954), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 1004089-08.2019.8.11.0000,
devendo a Secretaria proceder as baixas necessárias
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2019